Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS. DIREITO À MORADIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO NA PRESERVAÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA E AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE DAS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA ADPF No 828. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial de ação de obrigação de não fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal em desfavor do Distrito Federal, objetivando compelir o réu a se abster de promover operações demolitórias em áreas públicas ocupadas irregularmente por pessoas em situação de vulnerabilidade social, até que seja elaborado plano de remoção com atendimento socioassistencial e inclusão dos ocupantes em programas sociais e habitacionais. A apelante sustenta que a operação demolitória iniciada não observou as exigências previstas na Lei Distrital no 6.302/2019 e da Resolução n. 10/18 do CNDH, tampouco teriam sido respeitadas as diretrizes estabelecidas pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADPF no 828. O réu, em contrarrazões ao recurso de apelação, argui preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade ativa e passiva ad causam.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se a Defensoria Pública do Distrito Federal é parte legítima para propor ação judicial com a finalidade de preservar direitos sociais de ocupantes de áreas públicas, supostamente violados por operação demolitória iniciada pelo Administração Pública; (ii) analisar se o Distrito Federal deve ser considerado parte legítima para figurar no polo passivo de ação de obrigação de fazer envolvendo procedimentos atinentes a operações de desocupação de áreas públicas; (iii) examinar se, no caso concreto, não foi observado prazo para aditamento do pedido de concessão de tutela cautelar antecedente; (iv) determinar se a operação de desocupação de área pública promovida pelo Distrito Federal foi precedida de formalidades legais destinadas a preservar a dignidade dos ocupantes, a exemplo de notificação prévia, bem como de oferta de acolhimento institucional e cadastramento em programas socioassistenciais ou habitacionais; (v) definir se, no caso em apreço, a atuação estatal nos procedimentos de desocupação da área pública teria violado diretrizes estabelecidas pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADPF no 828.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Defensoria Pública tem legitimidade para ajuizar ações em defesa de direitos individuais homogêneos de pessoas em situação de vulnerabilidade, a teor das disposições contidas no artigo 40, incisos VII e X, da Lei Complementar no 80/1994.
4. O Distrito Federal deve ser considerado parte legítima para figurar no polo passivo de ação de obrigação de fazer proposta com o objetivo de sobrestar a realização de operações de desocupação de área pública, por envolver a atuação de diversos órgão de sua estrutura administrativa.
5. Tendo em vista que o aditamento do pedido de concessão de tutela cautelar antecedente foi promovido dentro do prazo legal, contado da data da intimação da parte autora para este fim, não há razão para que seja acolhida a preliminar de inépcia da inicial.
6. Nos termos da Súmula no 619 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [a] ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.
7. De acordo com o artigo 181 do Decreto Distrital no 43.056/2022, que regulamenta o Código de Edificações do Distrito Federal, em se tratando de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, é permitida a ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.
8. A tutela constitucional do direito à moradia não confere ao particular a prerrogativa de ocupar irregularmente áreas públicas, tampouco permite a edificação de obras sem o devido licenciamento dos órgãos de fiscalização
9. Observado, no caso concreto, que os documentos que instruem o processo, sobretudo aqueles apresentados pelo réu, demonstram que a operação de desocupação da área em litígio foi precedida de análises técnicas por diversos órgão da Administração Pública do Distrito Federal, inclusive de Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, tendo sido promovido atendimento socioassistencial, com a orientação necessária de modo a viabilizar o requerimento de acesso a programas sociais governamentais, carece de respaldo a tese de ofensa a direito à moradia e à dignidade dos ocupantes.
10. As diretrizes traçadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADPF no 828, para efeitos de realização de operações de desocupação de áreas públicas, têm por finalidade tutelar o direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia de COVID-19, circunstância diversa da que observada no caso em apreço, uma vez que a operação demolitória questionada foi iniciada quando já não mais se encontrava caracterizado o quadro pandêmico
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A Defensoria Pública encontra-se legitimada para propor ação judicial com a finalidade de assegurar a proteção de direitos individuais homogêneos de pessoas em situação de vulnerabilidade social.
2. A legitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo de ação de desocupação de áreas públicas de sua propriedade decorre da necessidade de atuação de diversos órgão integrantes de sua estrutura administrativa.
3. Deve ser considerada válida a operação de desocupação de área pública quando precedida de notificação do ocupante, bem como de levantamento socioeconômico e oferta de programas sociais, aos ocupantes em situação de vulnerabilidade.
4. O direito à moradia não legitima a ocupação área pública sem a devida autorização, devendo ser garantido o acesso a tal direito por meio de políticas públicas adequadas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXIII, e 6o; CPC, arts. 303, §1o, I, e 308; LC no 80/1994, art. 40, incisos VII e X; Decreto Distrital no 43.056/2022, art. 181.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; STF, ADPF 828; STJ.